Tribunal: TJMT
Processo: 1079434-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079434-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARNOU DA SILVA - CPF: 415.160.441-34 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079434-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079434-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Arnou da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 474/2019. INAPLICABILIDADE AOS CARGOS DA ÁREA FINALÍSTICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual pleiteava o pagamento de reajuste salarial supostamente devido com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 474/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor, ocupante do cargo de agente de saúde, tem direito ao reajuste salarial previsto na Lei Complementar Municipal n.º 474/2019, bem como se demonstrou o recebimento de vencimentos em valor inferior ao devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 474/2019 expressamente exclui os cargos da área finalística das alterações previstas em seu anexo único, conforme disposição do parágrafo único do artigo 1º.

4.

O cargo de agente de saúde está classificado como pertencente à área finalística, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar Municipal n.º 153/2007, razão pela qual não se enquadra no reajuste previsto na Lei Complementar Municipal n.º 474/2019.

5.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a demonstração de que o reajuste lhe seria devido e de que recebeu remuneração inferior ao valor correto.

6.

No caso concreto, a parte recorrente não apresentou elementos probatórios aptos a comprovar a sua tese, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar a existência de erro na aplicação do reajuste.

7.

A ausência de prova eficaz inviabiliza a procedência do pedido, sendo correta a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reajuste salarial previsto na Lei Complementar Municipal n.º 474/2019 não se aplica aos servidores ocupantes de cargos da área finalística, conforme expressa vedação contida no parágrafo único do artigo 1º da referida norma.

2.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a demonstração do direito ao reajuste e do recebimento de remuneração em valor inferior ao devido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Municipal n.º 153/2007, artigo 1º, inciso I, alínea "b"; Lei Complementar Municipal n.º 474/2019, artigo 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1004449-76.2022.8.11.0051, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1007081-74.2023.8.11.0040, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079434-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079434-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Arnou da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Arnou da Silva
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 266464480)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que a Lei n.º 474/2019 não beneficia a parte autora, que desempenha a função de agente de saúde.

Recurso Cível Inominado
(Id. 266464485): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 266464490): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079434-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079434-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Arnou da Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Arnou da Silva em face do Município de Cuiabá-MT,
na qual alega, em síntese, que é servidor municipal, na função de agente de saúde e que a municipalidade deixou de efetuar o correto reajuste salarial previsto na lei Complementar Municipal n.º 474/2019.

A referida norma dispõe, em seu anexo único, a tabela dos valores alterados/reajustados dos vencimentos dos cargos das carreiras municipais,
sendo que o reajuste estabelecido leva em consideração a progressão de carreira do servidor
.

Todavia, como bem consignado na sentença recorrida, a Lei Complementar Estadual n.º 153/2007 define a carreira do autor recorrente como sendo da área finalística. Confira-se:

“Art. 1º Ficam criadas, na Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, as seguintes carreiras da área Finalística e respectivos cargos de provimento efetivo:

I - profissionais de Saúde, composta dos cargos de:

a) especialista em Saúde;

b) agente de Saúde; e

c) auxiliar em Saúde - Em extinção.

(...)
[destaque nosso]

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n.º 474/2019 prevê expressamente que as alterações nela previstas não se aplicam aos cargos da área finalística. Vejamos:

“Art. 1º O Anexo III da Lei Complementar nº 369, de 26 de dezembro de 2014 passa a vigorar com as alterações previstas no Anexo Único desta Lei Complementar.

Parágrafo único. As alterações previstas no anexo único desta lei não se aplicam aos cargos da área finalística”.

No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que o reajuste aplicado foi aquém do realmente devido.

Observa-se que o anexo III da Lei Complementar Estadual n.º 369/2014, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 474/2019, prevê que, para o cargo de agente de saúde (40 horas), o valor do subsídio para a classe B, Padrão XI (ao qual se insere o autor), é de R$ 2.602,29 (dois mil e seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos).

Assim, considerando que o autor recorrente labora em jornada de 30 (trinta) horas, o valor do salário proporcionalmente recebido está correto, conforme fichas financeiras juntadas no Id. 266464465.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove possuir direito ao pagamento da quantia relativa ao reajuste previsto na Lei Complementar Municipal n.º 474/2019, além de não ter demonstrado que recebe ou recebeu salário em valor inferior ao devido.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas- CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3ºdo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 10/03/2025